Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 218
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 218
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF em sessão de 20/08/2025 – vigência em 27/08/2025
O resgate de contribuições vertidas a plano de aposentadoria privada complementar por beneficiário acometido de moléstia grave especificada no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, está isento do imposto sobre a renda.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.402, 9202-009.228, 9202-011.355.